Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-43.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (RECORRENTE), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0009-35 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DA ROSIANE OLIVEIRA DIAS NÃO CONHECIDO E DA MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A parte promovente opôs Embargos de Declaração após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias da sessão de julgamento, logo, é intempestivo o recurso.

2. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo dos embargantes.

3. No caso, a promovida demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão, em que não foi fixado honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da promovente que sucumbiu ao seu recurso.

4. Nesse sentido, a condenação sucumbência deve ser fixada.

5. Em relação aos benefícios da justiça gratuita, a promovida não trouxe elementos concretos para afastar o deferimento em favor da promovente.

6. Embargos da Rosiane Oliveira Dias não conhecido e da Mercantil Canopus Comercio de Motocicletas LTDA parcialmente acolhidos para condenar a promovente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos causídicos da promovida.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que deu provimento ao Recurso da promovida e não conheceu do recurso da promovente.

A Embargante MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA opôs embargos de declaração objetivando seja fixada a condenação em sucumbência da parte Embargada que decaiu em sua pretensão recursal, bem como fosse afastado os benefícios da justiça gratuita.

Já a Embargante ROSIANE OLIVEIRA DIAS, objetiva a rediscussão do mérito, para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva da empresa Embargada.

As partes apresentaram as contrarrazões objetivando a manutenção do Acórdão proferido.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, não conheço dos Embargos de Declaração da promovente por serem intempestivos.

O prazo recursal para a oposição dos embargos de declaração são de 05 (cinco) dias a contar da sessão de julgamento, conforme dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e enunciado 85 do FONAJE.

A sessão de julgamento ocorreu em 05 de março de 2021 (sexta feira) e o Recurso interposto pela promovente foi em 17 de março de 2021, portanto, intempestivo.

Já em relação aos Embargos de Declaração da promovente o conheço, ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser parcialmente acolhido, tendo em vista a ocorrência de erro material.

A condenação sucumbencial cabe quando a parte Recorrente for vencida em sua pretensão recursal, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

No presente caso, a promovente foi vencida em sua pretensão recursal, portanto, deve pagar as verbas sucumbenciais.

Já em relação ao deferimento da justiça gratuita em favor da promovente deve ser mantida, tendo em vista que a Embargante não trouxe elementos probatórios suficientes para a sua revogação.

Posto isso, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto pela promovente e CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto pela promovida, ante a tempestividade, e, os ACOLHO parcialmente para reconhecer o erro material e condenar a parte promovente nas verbas de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido, aonde se lê:

“Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por ROSIANE OLIVEIRA DIAS, ante a intempestividade e CONHEÇO do recurso interposto por MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto..”

Passa a constar:

“
Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por ROSIANE OLIVEIRA DIAS, ante a intempestividade e CONHEÇO do recurso interposto por MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Condeno a Recorrente
ROSIANE OLIVEIRA DIAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021